Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REMESSA DESPROVIDA.
1. Preenchidos os requisitos legais, previstos no artigo 94 e seus incisos do Código Penal, e artigos 743 e 744, ambos do Código de Processo Penal, a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal é medida que se impõe.
2. Remessa de ofício não provida.